Tribunal: STF
Processo: AI 459727
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O agravante não demonstra que dos
autos constam as peças que o despacho agravado teve como ausentes,
quais sejam, o acórdão recorrido, a certidão de sua publicação e a
petição de interposição do recurso extraordinário, peças de traslado
 obrigatório, cuja ausência acarreta o não-conhecimento do agravo de
 instrumento.
Agravo a que se nega provimento.